Tribunal: STF
Processo: Rcl 50296
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.



    2. In casu, não se vislumbra usurpação de competência desta Corte, na medida em que a decisão reclamada se limitou à apreciar a questão nos limites de suas conformações infraconstitucionais, mormente com base em dispositivos da Lei nº 8.906/1994.



    3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes.



    4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas.



    5. Agravo a que se nega provimento.